Tribunal: TJMT
Processo: 1025434-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025434-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA – INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da apólice de seguro garantia se equiparar a dinheiro, o pedido de substituição foi rejeitado pela credora que aponta que o valor da cobertura nela indicado não atende ao valor do débito atualizado de sorte a preferir o imóvel já penhorado e em fase de avaliação. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo da manutenção da penhora anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025434-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ADM do Brasil Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por
Costa Sementes e Máquinas Ltda.
, indeferiu o pedido de substituição da penhora do imóvel rural por Apólice de Seguro Garantia Judicial.

Explica que em 14/12/2018 foi penhorado o imóvel rural com matrícula n. 9.598 do CRI da comarca de Lucas do Rio Verde, sendo ajuizados Embargos à Execução, nos quais impugnou a cobrança, sendo deferido o efeito suspensivo.

Complementa que em 20/05/2021, formulou pedido de substituição de penhora, com fundamento no art. 835, § 2o do CPC, por Apólice de Seguro Garantia n. 02-0775-0630598, emitida pela JUNTO SEGUROS S/A, no valor de R$ 26.617.427,91.

Diz que o Juízo indeferiu o pedido ao argumento de que não haveria “mensuração genuína do débito”, por conta dos Embargos à Execução por ela apresentados.

Alega não haver motivo justificável para impedir o seu direito de substituição de penhora, porque o julgamento dos Embargos à Execução poderá extinguir a execução e não majorar o
quantum
em cobrança.

Realça que o valor da execução é de R$ 8.533.920,60, de maneira que a apólice de seguro é mais que suficiente à garantia.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja deferido o pedido de substituição de penhora. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 187974195).

Contraminuta (id. 192487188). Alega que a apólice de seguro que se pretende a substituição da penhora não garante o valor da execução que já se arrasta há mais de 10 anos e resulta em montante superior a R$ 30.000.000,00. Realça que a substituição da penhora do imóvel acarretará prejuízos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Costa Sementes e Máquinas Ltda., indeferiu o pedido de substituição da penhora do imóvel rural por Apólice de Seguro Garantia Judicial.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quanti Certa ajuizada por Costa Sementes Máquinas Ltda. em face da ADM do Brasil Ltda., lastreada em Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, na qual, em 14/12/2018, foi penhorado o bem ofertado pela executada, constituído do imóvel com matrícula n. 9.598 do CRI de Lucas do Rio Verde, já averbada e estando em fase de avaliação.

Sucede que a executada postulou pela substituição da penhora do imóvel ofertando Apólice de Seguro Garantia Judicial n. 02-0775-0630598 no valor de R$ 26.617.427,91, o que foi discordado pela credora e indeferido pelo Magistrado, como consignado:

Verifica-se que foi concedido o efeito suspensivo ao embargos associado – processo 0000806-92.2015.8.11.0045, face o acolhimento da penhora imobiliária ofertada pela executada/exequente, assim, ao menos por ora, ainda que possível a substituição da penhora requerida pela parte executada (Id. 105637118), considerando a ausência de mensuração genuína do débito, face pendência do julgamento dos embargos, se torna inviável o prosseguimento da execução, bem como a substituição da penhora lançada sobre o imóvel, objeto da matrícula n. 9.598, do RGI desta comarca, pela Apólice de Seguro Garantia Judicial no 02-0775-0630598 emitida pela JUNTO SEGUROS S/A, pois necessário o julgamento dos embargos para apuração do valor do débito exequendo e, então, análise dos requisitos dispostos no art. 835, § 2o, do CPC. Desta feita, certifique-se a suspensão da presente execução, conforme determinado nos autos associados e aguarde-se o julgamento dos embargos à execução.

Com efeito, dispõe o § 2o, do art. 835, do CPC:

“§ 2o. Para fins de substituição de penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Na hipótese, apesar da apólice de seguro garantia se equiparar a dinheiro, o pedido de substituição foi rejeitado pela credora que aponta que o valor da cobertura nela indicado não atende ao valor do débito atualizado de sorte a preferir o imóvel já penhorado e em fase de avaliação.

Não fosse isto, certo é que a penhora se deu há mais de 05 anos e a parte executada não demonstrou o efetivo prejuízo da manutenção da penhora anterior.

Sobre o tema, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora sobre bens imóveis por seguro garantia – Seguro garantia que já foi refutado pelo exequente em outra ocasião, não sendo objeto de recurso, estando, portanto, preclusa a insurgência – Ademais, a execução se realiza no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do CPC – Se o exequente recusou por duas vezes o seguro ofertado pelos executados, alegando imprestabilidade da garantia (em razão do valor da cobertura nela indicado não corresponder ao valor do débito atualizado, bem como pela existência de cláusula que condiciona a cobertura da apólice ao trânsito em julgado da decisão ou acordo judicial), preferindo os bens já penhorados, e que estão sendo avaliados por perito, de rigor a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2227136-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 06/02/2023)

Embora não se desconheça o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, não se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, caput, CPC), de forma que a aplicação desse princípio há de ser harmonizada para que a prevalência de um não implique necessariamente em sacrifício do outro.

Assim, a substituição da penhora por seguro garantia, embora admitida na lei processual não constitui direito absoluto do devedor, em particular se não demonstrado o grave dano pelo executado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024